Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721305-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Maria Luzinete dos Reis Nascimento Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Luzinete dos Reis Nascimento em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A medida liminar requerida em regime de plantão foi deferira, tendo havido a expedição de ordem à autoridade impetrada para que providenciasse a imediata internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte para neurocirurgia, seja na rede pública ou privada de saúde. Na mesma ocasião, o Eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira determinou a notificação da autoridade impetrada e a ciência do órgão de representação judicial. A impetrante requereu ainda a concessão da gratuidade de justiça e de prazo para trouxesse aos autos a cópia do instrumento do mandato outorgado à advogada que representa a impetrante. Assim, promova a impetrante regularização de sua representação processual e comprove, ainda, a alegada situação de hipossuficiência econômica, tudo no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao mais, à zelosa secretaria da Egrégia 1a Câmara Cível para que: a) notifique a representação da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS e b) ao final, intime o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Publique-se e intime-se. Brasília–DF, 3 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator